Tribunal: STF
Processo: ADI 56
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-07
Data de publicação: 1989-06-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI
N. 5129/89, DO ESTADO DA PARAIBA. MEDIDA CAUTELAR. EMENDA
PARLAMENTAR QUE IMPLICARIA AUMENTO DE DESPESAS EM PROJETO DA
INICIATIVA DO EXECUTIVO. FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA DA LEI
FUNDAMENTAL QUE TORNARIA  OBRIGATORIA PARA OS ESTADOS  O COMANDO
DIRIGIDO A UNIÃO (ARTIGOS 61, INCISO II, ALINEAS A E B E 63, INCISO
I CF/1988). INEXISTÊNCIA, ATUALMENTE, DAS NUMEROSAS REGRAS DE
SIMETRIA COMPULSORIA DA CARTA DE 1967 (EC N. 1/69). MATÉRIA QUE
DEPENDE DE MAIS ACURADA INDAGAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.